Tribunal: TJDFT
Processo: 0740723-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740723-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO BARBOSA DA MATA AGRAVADO: ADRIANO JUNIO DE OLIVEIRA, ANDRE JORGE DE OLIVEIRA, BENS CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, LARISSA MESQUITA DOS SANTOS BRAGA 38637787827 D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Renato Barbosa da Mata pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e de reconhecimento de grupo econômico entre as empresas e pessoas suscitadas. Em suas razões, o agravante discorre sobre a citação válida do grupo econômico e sobre a coisa julgada, sustentando que não apenas se desincumbiu de comprovar a sua relação com os agravados, como demonstrou que estes dilapidaram o patrimônio da pessoa jurídica executada e constituíram outras empresas, em grave indício de que tentaram, dessa forma, frustrarem os seus credores. Alega que restou comprovado o abuso da personalidade jurídica, já que se utilizaram de todos os meios legais e ilegais para lesar os credores, bem como a confusão patrimonial, caracterizada pela inatividade de uma empresa, enquanto eram constituídas outras no mesmo ramo de atuação, com a presença dos mesmos sócios, configurando o reconhecimento do grupo econômico. Argumenta, ainda, que não resta dúvida de que a franqueadora exerce controle da franqueada, devendo ser reconhecida a formação de grupo econômico, de modo a responder também a empresa franqueada pelo crédito exeqeundo. Ao final, pugna pela concessão da liminar e, no mérito, que o recurso seja provido para ser reconhecido o grupo econômico, com a desconsideração da personalidade jurídica, com a responsabilização das pessoas jurídicas e naturais pelo crédito exequendo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que tange ao periculum in mora, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Com efeito, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir de aguardar a análise do mérito do recurso, visto que a demanda inicial que se tutela o crédito objeto do cumprimento de sentença em que se incide o pedido de desconsideração da personalidade jurídica existe desde setembro de 2020. Ao contrário, há risco de dano inverso, que ocorrerá se o procedimento de desconsideração de personalidade jurídica ocorrer com uma análise superficial e liminar, podendo causar, desde logo, prejuízos aos agravados ou, até mesmo a terceiros que não são responsáveis pelo débito, como discorreu o Juízo de origem na decisão recorrida. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator